Tribunal: TJPA
Processo: 0873951-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873951-02.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INES NAVARRO DE ALBUQUERQUE

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. NÃO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS QUANTO AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De início, cabe destacar que o réu, ora apelado (IGEPREV), quando de sua contestação admitiu que a apelante tinha direito de perceber o Piso Nacional Salarial do Magistério considerando: se tratar de servidora aposentada pela regra da paridade; o cargo em questão era de nível médio não percebendo gratificação de escolaridade nos proventos; por essa razão o valor dos proventos de fato estavam fixados em quantia inferior ao disposto na Portaria MEC 1.595/2017.

Nessa circunstância a sentença reconheceu a procedência do pedido, para condenar o apelado a efetivar a correção dos proventos de acordo com o valor do PSNM, igualmente condenando-o quanto ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção, cujo cálculo será efetuado em procedimento de liquidação. Contudo, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de arbitramento dos honorários advocatícios.

Destarte, diante da devolução empreendida por este apelo a controvérsia cinge-se aos pedidos julgados improcedentes, ou seja, indenização por danos morais e o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Nos exatos termos da petição inicial o pleito indenizatório está assentado na ausência de pagamento do Piso Salarial Nacional do Magistério – PSNM, segundo a autora ensejando compensação dada a responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF). Em sede recursal acrescentou ter contratado empréstimos a despeito de ter direito de receber o PSNM.

O comprovante de pagamento (ID 5861741) realmente indica a contratação de um empréstimo bancário, entretanto não elucida de forma objetiva o exato motivo dessa contratação que pode ter sido efetivada por qualquer outro motivo.

Além disso, não ficou constatada qualquer consequência negativa para apelante como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou restrição creditícia motivadas pelo pagamento a menor dos proventos. Por outras palavras, não ficou comprovada qualquer espécie de abalo moral.

Com efeito, o pagamento a menor dos proventos enseja tão somente reparação material suprível pelo pagamento retroativo devidamente corrigido não merecendo acolhimento nesse particular a insurgência recursal.

Quanto ao não arbitramento dos honorários de sucumbência houve evidente equívoco considerando que o feito tramitou pela Vara da Fazenda Pública e não pelos Juizados Especiais, razão pela qual os patronos da parte apelante fazem jus aos respectivos honorários (art. 85 do CPC).

Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04.07.2022 a 11.07.2022.

Belém (PA), 11 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0873951-02.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MARIZA INES NAVARRO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: PAULO DAVID PEREIRA MERABET (OAB/PA 12.211) e OUTROS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTARQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA (OAB/PA 9.943)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu e homologou a procedência do pedido inicial, prolatada em autos de ação de revisão de proventos c/c cobrança de valores atrasados resultantes de diferenças quanto ao pagamento do Piso Salarial Nacional do Magistério - PSNM.

Em brevíssima síntese, a parte autora, ora recorrente, afirmou a existência de danos morais considerando que ficou cinco anos sem perceber o valor correto da sua remuneração por culpa do recorrido. Registrou ter contratado empréstimos pagando parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês a despeito de ter direito de receber o PSNM, reiterando, assim, o pedido para condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Outrossim, aduziu que a sentença recorrida considerou indevido o pagamento dos honorários de sucumbência, entretanto, asseverou que o processo tramitou pela Vara de Fazenda Pública (rito comum) e não pelo Juizado Especial, razão pela qual entende devida a verba sucumbencial.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença condenando o apelado quanto aos danos morais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, cabe destacar que o réu, ora apelado (IGEPREV), quando de sua contestação
admitiu
que a apelante tinha direito de perceber o Piso Nacional Salarial do Magistério considerando: se tratar de servidora aposentada pela regra da paridade; o cargo em questão era de nível médio não percebendo gratificação de escolaridade nos proventos; por essa razão o valor dos proventos de fato estavam fixados em quantia inferior ao disposto na Portaria MEC 1.595/2017 (ID 5861750).

Nessa circunstância a sentença reconheceu a procedência do pedido, para condenar o apelado a efetivar a correção dos proventos de acordo com o valor do PSNM, igualmente condenando-o quanto ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção, cujo cálculo será efetuado em procedimento de liquidação. Contudo, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de arbitramento dos honorários advocatícios (ID 5861758).

Destarte, diante da devolução empreendida por este apelo a controvérsia cinge-se aos pedidos julgados improcedentes, ou seja, indenização por danos morais e o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Nos exatos termos da petição inicial o pleito indenizatório está assentado na ausência de pagamento do Piso Salarial Nacional do Magistério – PSNM, segundo a autora ensejando compensação dada a responsabilidade objetiva (art. 37, §6º da CF). Em sede recursal acrescentou ter contratado empréstimos a despeito de ter direito de receber o PSNM.

O comprovante de pagamento (ID 5861741) realmente indica a contratação de um empréstimo bancário, entretanto não elucida de forma objetiva o exato motivo dessa contratação que pode ter sido efetivada por qualquer outro motivo.

Além disso, não ficou constatada qualquer consequência negativa para apelante como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou restrição creditícia motivadas pelo pagamento a menor dos proventos. Por outras palavras, não ficou comprovada qualquer espécie de abalo moral.

Com efeito, o pagamento a menor dos proventos enseja tão somente reparação material suprível pelo pagamento retroativo devidamente corrigido não merecendo acolhimento nesse particular a insurgência recursal.

Quanto ao não arbitramento dos honorários de sucumbência houve evidente equívoco considerando que o feito tramitou pela Vara da Fazenda Pública e não pelos Juizados Especiais, razão pela qual os patronos da parte apelante fazem jus aos respectivos honorários (art. 85 do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, no sentido de
reformar parcialmente
a sentença reconhecendo aos patronos da parte apelante o direito quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, cuja definição do respectivo percentual se dará na fase de liquidação do julgado conforme art. 85, §4º inciso II do CPC.

É como voto.

Belém(PA), 11 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022